Tribunal: TJSP
Processo: 2126154-39.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO ANULADA PELO STJ. REJULGAMENTO. Pedido de redução da multa em função do cumprimento parcial das obrigações que não foi deduzido na minuta do agravo de instrumento. Análise de questão determinada pelo STJ por se tratar de matéria de ordem pública. Redução da multa em 10%, considerando o cumprimento parcial das obrigações pela recorrente. Embargos declaratórios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO ANULADA PELO STJ. REJULGAMENTO. Pedido de redução da multa em função do cumprimento parcial das obrigações que não foi deduzido na minuta do agravo de instrumento. Análise de questão determinada pelo STJ por se tratar de matéria de ordem pública. Redução da multa em 10%, considerando o cumprimento parcial das obrigações pela recorrente. Embargos declaratórios acolhidos para sanar a omissão apontada no julgado, atribuindo-se efeito modificativo a fim de reduzir a multa questionada, em razão do cumprimento parcial das obrigações pela embargante.